Tribunal: TJSP
Processo: 2272617-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-26
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Nova Granada. Multa ambiental. AIA no 253138 de 9-9-2010. Juros e correção monetária. – 1. Preclusão consumativa. A impugnação da executada tem como objeto os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o título executivo; trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento, inclusive em fase de execução, nos termos da jurisprudência dos Tribunais

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Nova Granada. Multa ambiental. AIA no 253138 de 9-9-2010. Juros e correção monetária. – 1. Preclusão consumativa. A impugnação da executada tem como objeto os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre o título executivo; trata-se de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer momento, inclusive em fase de execução, nos termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores. No mais, a despeito dos vários incidentes instaurados para a discussão do débito, verifica-se que a questão não foi suscitada nem apreciada anteriormente por este Tribunal. Afasto a preclusão e passo a análise da matéria. – 2. Multa ambiental. Juros e correção monetária. O título executivo prevê os seguintes acréscimos: correção monetária calculada conforme índices estaduais vigentes na época do pagamento (LF no 6,899/81, art. 1o, § 1o) e juros de mora de 1% ao mês calculados, nos termos do art. 2o do DL no 1.736/79 c/c art. 39 da LF no 4.320/64 e DL no 1.735/79. Trata-se de parâmetro previsto em lei, aplicável a débitos de natureza não tributária (como é o caso da multa ambiental) e a longa data acolhido pelas Câmaras Ambientais deste Tribunal. Precedentes das Câmaras Ambientais. Inaplicabilidade do art. 37-A da LF no 10.522/02 e do Enunciado no 2 da Seção de Direito Público à hipótese. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272617-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Granada, em que é agravante
ONDA VERDE AGROCOMERCIAL S/A - USINA VALE, é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NOGUEIRA
DIEFENTHALER (Presidente) E RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO.
São Paulo, 26 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272617-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no AI-7.125/20
Agravo no 2272617-42.2020 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
Agte: Onda Verde Agrocomercial S/A - Usina Vale
Agdo: Estado de São Paulo
Origem: Nova Granada Proc. no 1500009-23.2016
Juiz: Fabiano Rodrigues Crepaldi

EXECUÇÃO FISCAL. Nova Granada. Multa ambiental.
AIA no 253138 de 9-9-2010. Juros e correção monetária.
1. Preclusão consumativa. A impugnação da executada tem
como objeto os juros de mora e a correção monetária
incidentes sobre o título executivo; trata-se de matéria de
ordem pública, cognoscível a qualquer momento, inclusive
em fase de execução, nos termos da jurisprudência dos
Tribunais Superiores. No mais, a despeito dos vários
incidentes instaurados para a discussão do débito, verifica-
se que a questão não foi suscitada nem apreciada
anteriormente por este Tribunal. Afasto a preclusão e passo
a análise da matéria. 2. Multa ambiental. Juros e correção
monetária.
O
título
executivo
prevê
os
seguintes
acréscimos: correção monetária calculada conforme índices
estaduais vigentes na época do pagamento (LF no 6,899/81,
art. 1o, § 1o) e juros de mora de 1% ao mês calculados, nos
termos do art. 2o do DL no 1.736/79 c/c art. 39 da LF no
4.320/64 e DL no 1.735/79. Trata-se de parâmetro previsto
em lei, aplicável a débitos de natureza não tributária (como
é o caso da multa ambiental) e a longa data acolhido pelas
Câmaras Ambientais deste Tribunal. Precedentes das
Câmaras Ambientais. Inaplicabilidade do art. 37-A da LF no
10.522/02 e do Enunciado no 2 da Seção de Direito Público
à hipótese. Agravo desprovido.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 179/180, aqui fls. 83/84 que rejeitou o pedido de revisão do cálculo do
débito para excluir a correção monetária e limitar os juros à taxa Selic. O
agravante alega que a correção monetária e os juros moratórios são
matérias de ordem pública, que não foram arguidas nem decididas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272617-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
anteriormente, logo não estão sujeitas à preclusão consumativa; o art. 2o
do DL no 1.736/79 e o art. 1o da LF no 6.899/81 foram derrogados pelo art.
37-A da LF no 10.522/02 (Conversão da MP no 2.176-79/01), que
determina, para os débitos inscritos em dívida ativa, o acréscimo de juros
aplicáveis para pagamento dos tributos federais, que é a taxa Selic (LF no
9.065/95, art. 13); o Enunciado no 2 do TJSP preceitua que "é
constitucional e legal a aplicação da taxa Selic como índice de atualização
monetária e juros de mora na inadimplência tributária"; cita precedentes.
Pede o provimento do agravo.
2.
Na origem, cuidam os autos de ação de execução
fiscal ajuizada pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face da ONDA VERDE
AGROCOMERCIAL S/A para cobrança de multa ambiental, AIA no 253138
de 9-9-2010, por danificar 7,8042 ha de vegetação nativa secundária em
estágio inicial de regeneração mediante uso de fogo, em área considerada
de preservação permanente, sem autorização do órgão competente; o débito
foi inscrito na dívida ativa em 10-12-2015 sob o no 1.205.090.947 e a
execução proposta em 14-10-2016, pelo valor total de R$-174.106,97 (fls.
1/3, da origem). A autuada opôs embargos à execução, que foram julgados
improcedentes, em decisão mantida por este Tribunal na AC no
1000422-59.2017.8.26.0390, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
4-1-2018 e 6-12-2018, Rel. Torres de Carvalho (AC-21774 e ED-3065).
Em 26-8-2019 o exequente juntou planilha atualizada do débito no
valor de R$-300.959,82, que foi objeto de impugnação acolhida pelo
juízo para reduzir o valor da verba honorária (fls. 111/112, 113/115 e
138, da origem). Em 14-5-2020 a executada requereu a revisão do cálculo
do débito para excluir a correção monetária e limitar os juros à taxa Selic,
pedido que foi rejeitado pelo juízo (fls. 143/149, 179/180, aqui fls. 76/82,
83/84); contra essa decisão vem o agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272617-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
3.
Preclusão
consumativa.
A
impugnação
da
executada tem como objeto os juros de mora e a correção monetária
incidentes sobre o título executivo; trata-se de matéria de ordem pública,
cognoscível a qualquer momento, inclusive em fase de execução, nos
termos da jurisprudência dos Tribunais Superiores. No mais, a despeito
dos vários incidentes instaurados para a discussão do débito, verifica-se
que a questão não foi suscitada nem apreciada anteriormente por este
Tribunal. Assim, afasto a preclusão e passo a análise da matéria.
4.
Multa ambiental. Juros e correção monetária. O
título executivo prevê os seguintes acréscimos: correção monetária
calculada conforme índices estaduais vigentes na época do pagamento (LF
no 6,899/81, art. 1o, § 1o) e juros de mora de 1% ao mês calculados, nos
termos do art. 2o do DL no 1.736/79 c/c art. 39 da LF no 4.320/64 e DL no
1.735/79 (fls. 2/3, aqui fls. 18/19). Trata-se de parâmetro previsto em lei,
aplicável a débitos de natureza não tributária (como é o caso da multa
ambiental) e há longa data acolhido pelas Câmaras Ambientais deste
Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente.
Decisão de Primeiro Grau que acolheu exceção de pré-executividade ofertada
pela agravada, sob o fundamento de que os juros de mora descritos na CDA
objeto de execução proposta pela agravante são inconstitucionais. Alegação
da Fazenda Estadual de que o crédito cobrado é de natureza "não
tributária", não estando sujeito os juros sobre ele incidentes aos índices
definidos na Lei 13.918/09. Juros de mora no caso concreto que são
calculados à taxa de 1% ao mês a partir da inscrição do débito, nos termos
do art. 2o do DL no 1.736/79 e art. 39 a LF no 4.320/64, com redação dada
pelo DL no 1.735/79, aplicáveis a débitos de natureza não tributária.
Recurso provido. (AI no 3002832-91.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada
ao Meio Ambiente, 30-9-2020, Rel. Otávio Rocha, v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272617-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. MULTA AMBIENTAL. Aplicável a legislação apontada na
Certidão de Dívida Ativa por não se tratar de débito tributário e sim de
multa ambiental aplicada pela CETESB. Inteligência dos artigos 2o do
Decreto no 1.736/79 e 39 da Lei no 4.320/64. DADO PROVIMENTO AO
RECURSO. (AI no 3001097-23.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, 3-7-2020, Rel. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, v.u.)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL.
TRIBUTÁRIO. MULTA AMBIENTAL. CÁLCULO DE JUROS MORATÓRIOS
PELA TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. Regularidade da incidência de juros
de mora de 1% ao mês ao débito fiscal de natureza jurídica não-tributária.
Inteligência
do
art.
2o
do
Decreto-Lei
no
1.736/79.
Precedentes.
Entendimento
do
C.
Órgão
Especial
firmado
no
Incidente
de
Inconstitucionalidade no 102.207-0/9 que não se aplica ao caso concreto,
ante a natureza não-tributária da dívida. Decisão mantida. Recurso
desprovido. (AI no 2022190-25.2020.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente, 9-5-2020, Rel. Marcelo Berthe, v.u.)
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Execução fiscal. Multa ambiental.
Juros moratórios. DL no 1.736/79, art. 2o. LE no 13.918/09. Não há
ilegalidade na aplicação dos juros de mora nos termos do art. 2o do DL no
1.736/79 e art. 39 da LF no 4.320/64, com redação dada pelo DL no
1.735/79, como indicado na CDA. O art. 96 da LE no 6.374/89, alterado
pelo art. 11, XVI da LE no 13.918/09, não se aplica ao caso; e não há
demonstração contábil de que o Estado aplique a indevida taxa de juros.
Exceção de pré-executividade rejeitada. Agravo desprovido. (AI no
2022209-31.2020.8.26.0000, 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente,
29-4-2020, Rel. Torres de Carvalho, v.u.)
Agravo de instrumento. Execução fiscal de multa ambiental. Exceção de pré-
executividade. Pretensa aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros.
Crédito de natureza não tributária. Taxa de juros regulada pelo art. 2o do
DL no 1.736/79 e art. 39 da LF no 4.320/64, com redação dada pelo DL no
1.735/79. Recurso não provido. (AI no 2022199-84.2020.8.26.0000, 2a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente, 2-3-2020, Rel. Miguel Petroni Neto,
v.u.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272617-42.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Por fim, observo que o art. 37-A da LF no
10.522/02 (que cuida dos créditos de autarquias e fundações públicas
federais) não se aplica ao caso, que versa multa aplicada pela Polícia
Ambiental e se valeu dos índices aplicados pela Fazenda Nacional; assim
como o Enunciado no 2 da Seção de Direito Público que diz respeito apenas
aos créditos de natureza tributária.

O voto é pelo desprovimento do agravo.
TORRES DE CARVALHO
Relator